Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722410-52.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA LIS COSTA SOUZA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Intime-se a apelante Anna Lis Costa Souza para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça conforme apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator